Tribunal: TJSP
Processo: 2247002-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Intempestividade da interposição - Ocorrência - Insurgência contra ausência de intimação pessoal nos termos do art. 25 da Lei no 6.830/80 - Aplicabilidade, in casu, do Comunicado Conjunto 376/2016 - Inviabilidade do reconhecimento de eventual prejuízo de intimação pessoal, por se tratar de patrono constituído por procuração pública, fora dos quadros dos Procuradores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -Intempestividade da interposição - Ocorrência - Insurgência contra ausência de intimação pessoal nos termos do art. 25 da Lei no 6.830/80 - Aplicabilidade, in casu, do Comunicado Conjunto 376/2016 - Inviabilidade do reconhecimento de eventual prejuízo de intimação pessoal, por se tratar de patrono constituído por procuração pública, fora dos quadros dos Procuradores Municipais. Agravo não conhecido.